Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Extrajudicial de Brasília, nos autos da execução extrajudicial 0015633-28.2013.8.07.0001, movida em desfavor de NORMA SILVIA QUEIROZ DE PAULA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 67803197. Irresignada, afirma a agravante que parte do crédito perseguido, refere-se aos honorários sucumbências, o qual possui natureza alimentar, conforme previsto na súmula vinculante 47, além de não se encontrar vinculado ao crédito principal, que deu origem ao processo de execução. Alega que o artigo 833, §2o, do CPC, relativiza a impenhorabilidade da verba salarial quando se trata de pagamento de crédito com natureza alimentar. Aduz que a agravada percebe rendimentos muito acima do trabalhador comum, destinatário esse da proteção do instituto da impenhorabilidade conferida pelo legislador. Assevera que o crédito principal também pode ser saldado com a penhora de parte do salário da agravada, uma vez que esta aufere renda acima da média nacional, R$12.000,00 mensais líquidos, de modo que, respeitado o limite de 30%, não se estaria comprometendo o necessário para a subsistência da agravada, já que a agravante pleiteou pela penhora de 5% do salário líquido. Sustenta que a impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com o caso concreto, de modo que, na hipótese dos autos, deve se considerar que “os bens da executada/agravada permanecem desconhecidos, mesmo estas percebendo renda altíssima, impedindo a satisfação de seus credores e garantindo usufruto irrestrito de sua alta renda em detrimento das obrigações não satisfeitas”. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que o feito não seja extinto e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinado o desconto da folha de salário da agravada, no valor de R$600,00 por mês, até que ocorra o adimplemento do débito perseguido nos autos. Preparo recolhido (ID. 19305789 e 19305790). É o relatório. Decido. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Não obstante, ainda assim compreendo que, após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, ao menos nessa análise perfunctória, tenho que a verba perseguida pela associação agravante, seja em relação ao crédito principal seja em relação aos honorários, não se caracteriza como prestação alimentícia, prevista no artigo 833 do CPC, a ponto de autorizar descontos na folha de pagamento da agravada, razão pela qual a alegada pretensão de penhora se revela incabível. Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30%, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC.FINALIDADE DA NORMA PROTETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS.OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Esta Corte orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Precedente: REsp 1.313.787/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.8.2012.(grifei) 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Aresp 594035/RJ.Rel.Min.Herman Benjamin.2aTurma.Julgado:24.02.2015.Pulbicado:30.03.2015). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 407.833/PR, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/2/2015; REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011; AgRg no REsp 1.127.084/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16/12/2010. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg no Aresp 585251/RO.Relator Min.Benedito Gonçalves, 1a Turma, Julgado em 24/02/2015,Publicado em 04/03/2015). No mesmo sentido o entendimento de parte desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. 1. A teor do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se mostra possível penhorar, ainda que parcialmente, a remuneração do devedor, porquanto essa verba tem caráter alimentar.(grifei) 2. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do § 2o, do artigo 649, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.861540, 20150020080366AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 23/04/2015. Pág.: 532). E é no mesmo trilho dos julgados transcritos, que me filio, inclusive já tendo proferido decisões pretéritas nesse sentido. Lado outro, destaco que a decisão agravada não é capaz de causar dano grave ou de difícil reparação às partes, porquanto, caso ocorra, a própria legislação processual permite o desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, se forem encontrados bens passíveis de penhora, esse é o teor do artigo 921 do Código de Processo Civil. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator